Tribunal: TJMT
Processo: 1039237-70.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039237-70.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), ALEX CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 083.424.141-24 (PACIENTE), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), SERGIO SAMIR DE DEUS - CPF: 033.588.664-75 (ADVOGADO), Ex. Sr. Dr. Juiz de Direito Vara ùnica Pedra Preta (IMPETRADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (IMPETRANTE), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), SAMUEL VITOR CARDOSO - CPF: 105.626.241-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fundamentação. Gravidade concreta da conduta. Quantidade e diversidade de drogas. Apreensões de apetrechos. Predicados pessoais. Presunção de inocência. Insuficiência de medidas cautelares alternativas. Reiteração delitiva. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, visando a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

1) Decisão constritiva não fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) predicados pessoais favoráveis; 3) violação do princípio da presunção da inocência; 4) suficiência das medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

1. A quantidade e diversidade das drogas [893,19g de cloridrato de cocaína e 74,80g de maconha], somadas às apreensões de apetrechos comumente utilizados na comercialização de entorpecentes [pinos plásticos, balança de precisão e rolo de plástico filme], demonstram “
risco ao meio social
” e justificam a constrição cautelar para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito (STJ, AgRg no HC 967817/SP).

2. “
A quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva
”, de acordo com a orientação jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC 550.382/RO).

3. O
s predicados pessoais [primariedade, trabalho e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia preventiva, sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

4. “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (TJMT, Enunciado Criminal 43).

5. A
prisão preventiva compatibiliza-se com o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), porquanto não constitui pena e “
somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo
” (BONFIM, Edilson Mougenot, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

6.
A reiteração delitiva do paciente, que
responde ação penal por lesão corporal contra a mulher e por razões da condição do sexo feminino, ameaça e dano qualificado, em ambiente doméstico,
constitui
“
circunstância que revela a sua periculosidade social e a sua inclinação à prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir
” (STJ, RHC nº 116838/SC), motivo pelo qual
a custódia preventiva se faz necessária para evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
” (STJ, RHC 139545/SC).

7.
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (TJMT, Enunciado Criminal 6).

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Teses de julgamento
:

1.

A gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas, bem como pelos apetrechos apreendidos, constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva.

2. Predicados pessoais não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presente o
periculum libertatis
.

3. A prisão preventiva compatibiliza-se com o princípio da presunção de inocência quando amparada em fundamentação concreta.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para preservar a ordem pública, diante da reiteração delitiva do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 310, II, 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Doutrina citada
: BONFIM, Edilson Mougenot, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 967817/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.5.2025; STJ, AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.3.2020; TJMT, HC 1021281-75.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 5.11.2024; STJ, RHC 107.968/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.5.2019; TJMT, HC 1034879-96.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 17.12.2024; STJ, RHC 116.838/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 18.2.2020; STJ, RHC 139.545/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 16.3.2021; TJMT, Enunciados Criminais 6 e 43.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1039237-70.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE PEDRA PRETA

IMPETRANTE(S): DR. RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA E OUTROS

PACIENTE(S): ALEX CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ALEX CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos de incidente processual (PJE nº 1000952-39.2025.8.11.0022), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 327012391).

Os impetrantes sustentam que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui residência certa, bons antecedentes e ocupação lícita; 3) a prisão constitui “
afronta ao princípio da presunção de inocência
”; 4) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requerem a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 327012369), com documentos (ID 327012387/ ID 327012393).

O pedido liminar foi indeferido (ID 327851384).

O Juízo singular prestou informações

(ID 329489384).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Síntese ministerial: Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Prisão preventiva. Decisão fundamentada na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Gravidade concreta do delito evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (893,19g de cocaína e 74,80g de maconha). Apreensão de apetrechos destinados ao tráfico (balança de precisão, embalagens plásticas e utensílios para fracionamento). Indícios de vinculação a organização criminosa. Conduta de tentativa de destruição de provas durante a abordagem policial. Reiteração delitiva demonstrada pela existência de ação penal em curso por crimes praticados em contexto de violência doméstica. Predicados pessoais favoráveis que não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Medidas cautelares diversas insuficientes para acautelar a ordem pública. Parecer pela denegação da ordem.”
(Josane Fátima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça – ID 335058852)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 18.9.2025, após a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...] No caso em tela, a materialidade dos delitos está suficientemente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo termo de apreensão e, principalmente, pelo laudo pericial nº 511.3.10.9151.2025.053398-A01, que atestou positivamente a presença de cocaína e maconha nas substâncias apreendidas.

Quanto aos indícios de autoria, estes se mostram robustos em relação a ambos os flagranteados, que foram encontrados em situação de flagrância, próximos ao local onde foi apreendida expressiva quantidade de drogas (41 porções individualizadas de cocaína, uma porção maior de aproximadamente 641,31g de cocaína, 8 porções de maconha e 7 frascos de lança-perfume), além de balança de precisão, grande quantidade de embalagens para acondicionamento de drogas e diversos apetrechos para preparo e fracionamento de entorpecentes.

Diante disso, evidencia-se que com Samuel Vitor Cardoso foi encontrada uma munição de calibre .38 e a quantia de R$ 52,00 em dinheiro. Já com Alex Cézar de Oliveira Santos foi localizado um aparelho celular, que, segundo os policiais, ele tentou destruir no momento da abordagem, conduta que, conforme relatado, é típica de integrantes de facções criminosas visando eliminar provas digitais.

Além disso, foi apreendida uma motocicleta Honda Fan 150cc, placa QCO0222/MT, que se encontrava em posse de Alex e, segundo os relatos, seria utilizada para a entrega de drogas.

Verifico, portanto, a presença do fumus commissi delicti, requisito indispensável para a decretação da prisão preventiva. Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria.

Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida. A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum libertatis), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifico que se encontra presente dois dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja, a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

A garantia da ordem pública justifica-se pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas, pela estrutura organizada para o tráfico (balança, embalagens, local específico) e pelos indícios de vinculação a organização criminosa (Comando Vermelho, conforme consta no boletim de ocorrência).

Ademais, há que se destacar que, segundo os policiais, o autuado Alex já vinha sendo investigado por envolvimento com organização criminosa.

De mais a mais, no que concerne ao flagrado Samuel, foi encontrada em sua posse uma munição de calibre .38, o que configura, em tese, o crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, evidenciando maior periculosidade e risco à segurança pública.

Nesse contexto, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem reconhecido que a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e natureza das drogas apreendidas, bem como pelos indícios de envolvimento com organização criminosa, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública. Senão, vejamos. [...]

Quanto à conveniência da instrução criminal, destaco que, conforme relatado pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, agentes públicos dotados de fé pública em seus relatos funcionais, o flagrado Alex Cézar de Oliveira Santos, ao perceber a aproximação da guarnição policial, deliberadamente quebrou seu aparelho celular, comportamento que, segundo os mesmos agentes, é característico de integrantes de organização criminosa que buscam destruir provas digitais que possam incriminá-los.

Tal conduta, narrada de forma consistente pelos policiais militares tanto no Boletim de Ocorrência nº 2025.300729 quanto em seus depoimentos formais perante a autoridade policial, evidencia clara intenção de eliminar elementos probatórios potencialmente relevantes para investigação e eventual futura instrução processual, demonstrando que, em liberdade, o flagrado representa risco concreto à colheita e preservação de provas.

A propósito, colha-se precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre a manutenção da prisão preventiva com fundamento na conveniência da instrução criminal diante da destruição de provas: [...]

Em arremate, deve-se mencionar que a declaração dos autuados de situações que lhe são favoráveis (residência fixa, bons antecedentes, entre outros), não se torna hábil para embasar os pedidos de revogação das prisões quando presentes seus requisitos autorizadores, como no caso em liça. Sobre o assunto, cito o seguinte julgado:

[...]

No que se refere aos requisitos de admissibilidade da prisão preventiva, previstos no art. 313 do CPP, verifico que estão presentes, uma vez que os crimes imputados aos flagranteados (tráfico de drogas e associação para o tráfico) são dolosos e possuem pena máxima superior a 4 anos.

Por fim, analisando a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, entendo que estas se mostrariam insuficientes e inadequadas para o caso concreto, considerando a gravidade dos fatos, a quantidade e diversidade de drogas apreendidas, os indícios de envolvimento com organização criminosa e o comportamento de destruição de provas.

A liberdade dos flagrados, mesmo que condicionada a medidas cautelares alternativas, representaria risco concreto à ordem pública e à instrução criminal.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante dos autuados SAMUEL VITOR CARDOSO e ALEX CÉZAR DE OLIVEIRA SANTOS, devidamente qualificado nos autos em epígrafe. [...]
.” (Anderson Fernandes Vieira, juiz de Direito – PJE nº 1000952-39.2025.8.11.0022)

Em 16.10.2025, o órgão do Ministério Público denunciou ALEX CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS [paciente] por tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - e Samuel José da Silva por tráfico de drogas e porte ilegal de munição de uso permitido - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 14 da Lei nº 10.826/2003 – (PJE nº 1001082-29.2025.8.11.0022).

Em 23.10.2025, o juiz da causa determinou a notificação dos denunciados (PJE nº 1001082-29.2025.8.11.0022).

As defesas preliminares foram apresentadas nos dias 24.11.2025 e 28.11.2025 (PJE nº 1001082-29.2025.8.11.0022).

Em 1º.12.2025, o juiz da causa recebeu a denúncia e designou audiência de instrução para o dia 6.2.2026 (PJE nº 1001082-29.2025.8.11.0022).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta, extraída de indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, consideradas as apreensões de 42 (quarenta e duas) porções de cloridrato de cocaína com massa de 893,19g (oitocentos e noventa e três gramas e dezenove centigramas), 8 (oito) porções de maconha com massa 74,80g (setenta e quatro gramas e oitenta centigramas), 1473 (um mil e quatrocentos e setenta e três) unidades de tubos plásticos do tipo “eppendorf”, uma balança de precisão, uma bandeja de inox com resquício de substância análoga à cocaína, uma colher de inox, uma chave de fenda e um rolo de plástico filme vermelho, R$ 52,00 (cinquenta e dois reais) em espécie e 3 (três) aparelhos celulares, na residência localizada à rua 02, bairro Parque Independente, no município de Pedra Preta/MT, após os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Welton Lima Santos e Irineu Alves Da Costa] abordarem ALEX CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS [paciente] e Samuel Vitor Cardoso em frente ao referido imóvel, porque o paciente teria danificado seu aparelho celular ao perceber a aproximação da viatura policial.

A quantidade e diversidade das drogas [893,19g de cloridrato de cocaína e 74,80g de maconha], somadas às apreensões de apetrechos comumente utilizados na comercialização de entorpecentes [pinos plásticos, balança de precisão e rolo de plástico filme], demonstram “
risco ao meio social
” e justificam a constrição cautelar para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito (STJ. AgRg no HC 967817/SP – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – 13.5.2025).

Isso porque, “
a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva
”, de acordo com a orientação jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC 550.382/RO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 13.3.2020).

Em situação semelhante, este e. Câmara Criminal decidiu:

“
A prisão preventiva motivada na garantia da ordem pública, parametrizada pelo quadro fático apresentado [diversidade de drogas - maconha e cocaína; potencialidade lesiva da cocaína; apetrechos utilizados no preparo de substâncias entorpecentes; dinheiro de origem lícita não comprovada] constitui fundamento idôneo por denotar dedicação ao tráfico de drogas
.” (HC 1021281-75.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda - Primeira Câmara Criminal - 5.11.2024)

Logo, a decisão constritiva afigura-se suficientemente motivada.

Em seu turno, os predicados pessoais [primariedade, trabalho e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia preventiva (STJ, RHC nº 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Por sua vez, a prisão preventiva compatibiliza-se com o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), porquanto não constitui pena e “
somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo
” (BONFIM, Edilson Mougenot, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“
A prisão preventiva, devidamente fundamentada nos termos do art. 93, IX, da CF e do art. 312 do CPP, não viola o princípio da presunção de inocência, possuindo natureza cautelar e provisória
.” (TJMT, HC nº 1034879-96.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Lídio Modesto da Silva Filho – Quarta Câmara Criminal – 17.12.2024)

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente responde ação penal por lesão corporal contra a mulher e por razões da condição do sexo feminino, ameaça e dano qualificado, em ambiente doméstico, cujos delitos teriam ocorrido no dia 17.8.2025

- arts. 129, § 13º, 147, §1º e 163, parágrafo único, I, todos do CP – (PJE nº 1000920-34.2025.8.11.0022).

Lembre-se que a reiteração delitiva do paciente constitui
“
circunstância que revela a sua periculosidade social e a sua inclinação à prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir
” (STJ, RHC nº 116838/SC – Relator Min. Jorge Mussi – Quinta Turma – 18.2.2020), motivo pelo qual
a custódia preventiva se faz necessária para evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
” (STJ, RHC 139545/SC – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 16.3.2021).

A propósito, sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Portanto, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para preservar a ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025